Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708365-21.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA MADALENA DE BRITO RECORRIDO: WESLLEY CAIXETA DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. TRAVESSIA DE RODOVIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A ausência de elementos concretos para infirmar a presunção da declaração de hipossuficiência apresentada pelo requerido, e diante do fato de que a parte demandada está sendo patrocinada pela d. Defensoria Pública, importa na rejeição da impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita. 2. Na hipótese, a causa determinante do atropelamento foi a desatenção da vítima, que resolveu atravessar a pista de rolamento de uma rodovia (BR-040), fora da faixa de pedestre, assumindo o risco de se envolver em um acidente, como de fato ocorreu, em inobservância do disposto nos artigos 69, 70 e 254, do Código de Trânsito Brasileiro. Não há que se falar em responsabilidade do condutor do veículo, afastando-se o dever de indenizar. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 927 do Código Civil, pleiteando a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão do acidente de trânsito causado à vítima, uma vez que restou comprovado que o condutor do veículo agiu com culpa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 927 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não restou demonstrada a imprudência do motorista, ao contrário, há notícia no sentido de que a causa determinante do sinistro foi a desatenção da autora apelante, que resolveu atravessar a pista de rolamento de uma rodovia (BR-040), fora da faixa de pedestre (ou de outro local adequado), assumindo o risco de se envolver em um acidente, como de fato ocorreu, em inobservância do disposto nos artigos 69, 70 e 254, da Lei n. 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro. (...) No caso, não se verifica a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil do requerido apelado pela ocorrência do sinistro noticiado nos autos, o qual derivou, como visto, de culpa exclusiva da vítima” (ID 63705996). Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Não há como infirmar a convicção estadual, para entender que não houve a devida demonstração da ocorrência de danos morais e materiais, sem o prévio reexame de fatos e provas, medida defesa na seara extraordinária, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Casa” (AgInt no AREsp n. 2.505.880/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025